Tribunal: TJBA
Processo: 0502277-21.2018.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502277-21.2018.8.05.0022 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: K. V. C. D. O. e outros Advogado(s): APELADO: EDINILSON SANTOS DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ARTE. 485, §1º, DO CPC. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação em ação de execução de alimentos, na qual a sentença de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, com fundamento no art. 485, II e III, do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve a devida observância do procedimento legal para a extinção do feito por abandono da causa, especificamente quanto à necessidade de prévia intimação pessoal da parte autora, conforme determina o art. 485, §1º, do CPC. III. Razões de decidir 3. Não houve a devida intimação pessoal da parte autora ou de sua representante legal para dar andamento ao feito, conforme determina o art. 485, §1º, do CPC. 4. A tentativa de intimação pessoal da representante legal da parte autora restou infrutífera, pois o Oficial de Justiça certificou não ter localizado o número da residência da destinatária, não porque a parte autora se mudou sem atualizar o endereço. 5. Diante da não localização do endereço, caberia ao juízo de origem buscar outras formas de promover a intimação pessoal antes de extinguir o processo. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para a continuidade da ação de execução de alimentos. Tese de julgamento: "A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia e efetiva intimação pessoal da parte interessada, conforme dispõe o art. 485, §1º, do CPC, sendo nula a sentença que não observa tal requisito." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, II e III; art. 485, §1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - APL: 00005698220088050235, Relator: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0502277-21.2018.8.05.0022, em que figura como Apelante K.V.C.D.O., representada por sua genitora Luciana Carvalho Ramos, e como Apelado Edinilson Santos de Oliveira, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator